Tribunal: TJDFT
Processo: 0727679-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727679-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS DA SILVA FEITOSA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS DA SILVA FEITOSA, contra a decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que, na ação de conhecimento no0705601-88.2021.8.07.0017, movida em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, indeferiu a tutela provisória de urgência a fim de compelir a recorrida a autorizar o tratamento cirúrgico (ID 101443872, origem). Nas razões (ID 28576891), narra, em síntese, ter sido diagnosticado com tumor benigno mandibular, necessitando de cirurgia, sob pena de perda irreversível de órgão ou funções orgânicas, conforme consta no relatório médico. Aduz que o douto magistrado de origem, embora tenha reconhecido a plausibilidade do direito invocado, entendeu inexistir urgência. No entanto, conforme se vê das respostas aos quesitos n. 15 e 16, há risco de perda irreversível de funções, devendo o procedimento ser realizado com máxima brevidade. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal para determinar à agravada que autorize o tratamento pleiteado, aplicando-lhe multa diária em caso de descumprimento. No mérito, a reforma da decisão. Sem preparo ante à gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência que busca compelir a recorrida a autorizar o tratamento cirúrgico (ID 101443872, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias;” Em análise preliminar da controvérsia, verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida vindicada. Compulsando os autos originários, nota-se que o autor foi diagnosticado com lesão mandibular intraóssea em região de molar incluso. Foi recomendada a realização de cirurgia de enucleação cística da lesão encontrada no interior do corpo mandibular, sob anestesia geral, devido à grande dimensão da loja cística. Consta do relatório médico informação de que a não realização do procedimento poderá causar “perda dos molares inferiores do lado direito, quadros infecciosos graves dos espaços faciais primários e secundários, rompimento das corticais ósseas da mandíbula devido à expansão da lesão cística e fratura patológica de mandíbula” (ID 100923598, pg. 11 – origem). Para o procedimento, foram solicitados um dia de internação, médico anestesista e o material detalhado, devendo ser realizado em ambiente hospitalar. Ademais, o laudo descritivo da tomografia computadorizada (ID 100923601, origem) sugere: “Atente para a presença de imagem hipodensa circunscrita (XX), de limites definidos e aspecto homogêneo, em contato com o canal mandibular, a face mesial da raiz mesial do elemento 48 e raízes dos dentes 47 e 46, compatível com Cisto ósseo Traumático x Fibroma Ameloblástico x Queratocisto Odontogênico ou outra lesão a esclarecer”. A junta médica do plano de saúde, para negar a solicitação, considerou que o procedimento envolve tratamento odontológico, passível de realização em consultório, pois ausente a complexidade cirúrgica que justifique a realização em ambiente hospitalar, sob anestesia geral (ID 100923603 e ID 100923606, origem). Numa análise perfunctória da matéria e consoante já bem destacado na decisão agravada, vislumbro a plausibilidade do direito invocado pelo autor, pois, ao contrário do entendimento exposto na negativa do plano, não se trata de mera extração dentária, passível de ser realizada em clínica odontológica, mas sim de enucleação cística de lesão no interior da mandíbula, incluindo sua reconstrução – procedimento inserido no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS – 2021 (ID 101446408, pg. 15, origem). Noutro giro, nota-se o perigo de dano grave, haja vista a informação inserida pelo médico assistente em ID 101421621, pg. 4/5: “15. O produto/procedimento é imprescindível para o paciente? É urgente? Sim. Os resultados esperados da cirurgia correspondem exérese da lesão cística em região de corpo mandibular direito com o mínimo dano e preservação das estruturas anatômicas que são fundamentais para o cotidiano e uma boa relação social. O fato de não efetuar o este procedimento cirúrgico, o paciente pode apresentar perdas dos molares inferiores do lado direito, quadros infeciosos graves dos espaços faciais primários e secundários, rompimento das corticais ósseas da mandíbula devido expansão da lesão cística e fratura patológica de mandíbula. Considerando os riscos citados, inclusive o de fratura e alastramento do cisto para regiões hoje sadias, entendo que a cirurgia deve ser realizada com máxima brevidade. 16. A ausência de fornecimento do medicamento, insumo ou procedimento acima poderá ocasionar quais as seguintes consequências: ( ) Risco de morte (x) perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas ( ) Grave comprometimento do bem estar.” – grifos acrescidos Ademais, não verifico prejuízo irreparável à agravada, pois, em caso de improcedência, poderá exigir os valores despendidos. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar à recorrida que autorize o tratamento prescrito pelo médico do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00. Oficie-se ao douto juízo da causa para as providências cabíveis. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator